Tribunal: STF
Processo: RE 352569
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO POPULAR. DEFINIÇÃO DO NÚMERO DE
VEREADORES NAS CÂMARAS MUNICIPAIS. QUESTÃO DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO
 STF NO RE 197.917. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
1. A decisão
impugnada, ao prover o extraordinário do autor da presente ação
popular, não cuidou dos honorários advocatícios, que agora são
fixados em vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, tendo
em vista a sucumbência mínima do agravante (art. 21, parágrafo único
 do CPC).
2. As Câmaras Municipais podem possuir número par de
vereadores, conforme entendimento do Plenário desta Corte firmado no
 RE 197.917, relator Min. Maurício Corrêa.
3. Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se dá parcial
provimento, tão-somente para fins de fixação dos honorários do
advogado.